Tribunal: TCU
Processo: 025.495/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde, Manutenção do Programa de Assistência Básica Farmacêutica (no da TCE no sistema: 593/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11367/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de Cícera Pereira da Silva, Jose Everaldo de Andrade Silva Junior, Jose Otavio dos Santos, Maria Solange Lins Ramos e do município de Satuba/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS, no período de 1o/1 a 31/12/2007. Considerando que, já no âmbito desta Casa, ao realizar o exame preliminar dos autos, a unidade técnica concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão das pretensões punitiva e de ressarcimento, à luz da novel Resolução TCU 344/2022, abstendo-se de promover as citações; Considerando que houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do conhecimento da irregularidade, constatada em auditoria do Denasus, conforme Relatório de Auditoria 3774 concluído em 17/11/2009 (peça 3), e o Ofício 141/2020/COAUD/CGAUD/DENASUS/MS, de 25/8/2020 (peça 23), recebido em 4/9/2020 (peça 24), que notificou a Secretaria Municipal de Saúde de Satuba/AL; Considerando, afinal, a derradeira instrução técnica (peças 86-88), chancelada pelo MP/TCU (peça 89), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e b) informar aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.495/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cícera Pereira da Silva (XXX.740.344-XX); Jose Everaldo de Andrade Silva Junior (XXX.867.494-XX); Jose Otavio dos Santos (XXX.343.104-XX); Maria Solange Lins Ramos (XXX.640.804-XX); Prefeitura Municipal de Satuba - AL (12.200.333/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude de Satuba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.